Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736891-41.2022.8.07.0000 RECORRENTES: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDA: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Exceção de suspeição e impedimento. Procedimento. Gratuidade de justiça. 1 – Incumbe à parte, se pretende recusar o juiz, fazê-lo em petição deduzindo as razões, acompanhadas de prova documental e rol de testemunhas. No Tribunal, será dirigida ao relator e os autos da exceção ou do incidente apensados aos do processo originário. 2 – Se apontado mais de um desembargador como suspeito ou impedido, que atue em órgãos diversos – Turma e Câmara Criminal – a petição deve ser dirigida a cada um deles que pretendem recusar. 3 - Salvo se dos autos resultar o contrário, para que a pessoa natural goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC/15). 4 – Agravo provido em parte. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, incisos LIII, LV e LXIX, 37, caput, 93, inciso IX, e 105, alíneas "a" e "c", § 2o, todos da Constituição Federal, 100, § 3o, 122, § 7o, 147-A e 319, todos do Código Penal; 13, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019; 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, 564, incisos I e V, e 799 ao 802, todos do Código de Processo Penal; 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, e 1.036, §6o, todos do Código de Processo Civil; e 312 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, pleiteando, preliminarmente, (i) sejam declaradas nulas as decisões e acórdãos que rejeitaram a presente Exceção, tendo em vista as comprovadas violações de Ritos Processuais; (ii) seja anulado o acórdão proferido em 7 de novembro de 2022, nos autos do vinculado Mandado de Segurança 0724161-95.2022.8.07.0000; (iii) a suspensão da tramitação do referido Mandado de Segurança até o momento do desate final desta Exceção; (iv) sejam encaminhados os presentes autos à Câmara Criminal desta Corte de Justiça, para que os exceptos apresentem manifestação à presente Exceção; (v) deliberem a presente Exceção em relação aos autos do citado Mandado de Segurança 0724161-95.2022.8.07.0000, da Exceção de Suspeições e Impedimentos 0704999-54.2022.8.07.0020, e da Queixa-Crime 0717767- 46.2021.8.07.0020, pois todos possuem o mesmo objeto e causa de pedir (instigação ao suicídio da Sra. MARY RIBEIRO NOGUEIRA). No mérito, requerem o provimento da presente Exceção de Suspeições e Impedimentos em face dos desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Robson Barbosa de Azevedo e Silvânio Barbosa dos Santos, também integrantes da Câmara Criminal do TJDFT, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 0724161-95.2022.8.07.0000, o qual possui o mesmo objeto e causa de pedir do julgado no Recurso em Sentido Estrito 0717767-46.2021.8.07.0020, pela Segunda Turma Criminal (instigação ao suicídio da Sra. MARY). Ao final, pedem que as futuras publicações sejam endereçadas ao advogado THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, OAB/DF 44.566 (ID 47652274). Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos legais e constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, incisos LIII, LV e LXIX, 37, caput, 93, inciso IX, e 105, alíneas "a" e "c", § 2o, todos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 100, § 3o, do CP; 13, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019, 41 e 799 a 802, todos do CPP; e 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, e 1.036, §6o, todos do CPC. Isso porque “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 122, § 7o, 147-A e 319, todos do CP; 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, 564, incisos I e V, todos do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que ““O acórdão, ao manter a decisão que indeferiu a inicial da exceção de impedimento, deixou claro que a pretensão dos embargantes – impedir que três desembargadores atuantes em órgãos julgadores diversos participassem do julgamento de recursos e ações - deveria ser dirigida a cada um dos magistrados apontados como impedidos ou suspeitos, a quem compete admitir ou não o impedimento. Somente se não aceitas as suspeições e os impedimentos, é que seriam apreciadas pelo Conselho Especial” (ID 47048352). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 312 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “Para efeito de admissibilidade do recurso especial, o conceito de lei federal compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato), produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos pelo Presidente da República. Não cabe a esta Corte a análise de suposta violação de portarias, instruções normativas, resoluções ou regimentos internos dos tribunais” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.552/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 2/5/2023). No que se refere à interposição do recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, incisos LIII, LV e LXIX, 37, caput, 93, inciso IX, e 105, alíneas "a" e "c", § 2o, todos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário no tocante à apontada transgressão aos artigos 100, § 3o, 122, § 7o, 147-A e 319, todos do CP; 13, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019; 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, 564, incisos I e V, e 799 ao 802, todos do CPP; 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, e 1.036, §6o, todos do CPC; e 312 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). Por fim, determino que as futuras publicações relativas aos recorrentes sejam endereçadas ao advogado THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, OAB/DF 44.566 (ID 47652274). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025